Tribunal: STF
Processo: ARE 736891
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. LEI N. 8.213/1991. RESTITUIÇÃO DE VALORES CONCEDIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Reserva de plenário. Ausência de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade de lei federal. Precedentes. 2. Inexistência de repercussão geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.